Tribunal: TJSP
Processo: 1004554-27.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS NO VALOR DE 70% RETIRADA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A RESTRIÇÃO FOI PREVIAMENTE INFORMADA AO ALUNO/CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DO ART. 46 E 54,§ 4o DO CDC - ABONO DE PONTUALIDADE – MULTA MORATÓRIA TRAVESTIDA DE BENEFÍCIO - CUMULAÇÃO NO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - DUPLA SANÇÃO CONFIGURADA –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS NO VALOR DE 70% RETIRADA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A RESTRIÇÃO FOI PREVIAMENTE INFORMADA AO ALUNO/CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DO ART. 46 E 54,§ 4o DO CDC - ABONO DE PONTUALIDADE – MULTA MORATÓRIA TRAVESTIDA DE BENEFÍCIO - CUMULAÇÃO NO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - DUPLA SANÇÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA MULTA MORATÓRIA LIMITADA A 2%, CONFORME ART. 52, §1o DO CDC.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001013286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004554-27.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante UNIÃO
NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS -
UNIESP S/A, é apelada JANE MEREZ PINATTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1004554-27.2018.8.26.0358
Apelação Cível no 1004554-27.2018.8.26.0358 -Voto no 36477
2
Apelante: União Nacional das Instituições de Ensino Superior Privadas -
Uniesp S/A
Apelada: Jane Merez Pinatto (Justiça Gratuita)
Comarca: Mirassol - 2a Vara Cível
Juiz prolator: André da Fonseca Tavares
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ESCOLARES

CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS NO VALOR DE
70% RETIRADA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO
DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A
RESTRIÇÃO FOI PREVIAMENTE INFORMADA AO
ALUNO/CONSUMIDOR
VIOLAÇÃO DO ART. 46 E
54,§ 4o DO CDC - ABONO DE PONTUALIDADE

MULTA MORATÓRIA TRAVESTIDA DE BENEFÍCIO -
CUMULAÇÃO NO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE -
DUPLA SANÇÃO CONFIGURADA
MANUTENÇÃO
DA MULTA MORATÓRIA LIMITADA A 2%,
CONFORME ART. 52, §1o DO CDC.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
VOTO N.o 36477
Trata-se de apelação da ré contra sentença que
julgou procedente ação de revisão contratual de contrato de confissão
de dívida para que o crédito da instituição de ensino seja apurado com
base na mensalidade com desconto de 70%, decorrente da “Bolsa Uniesp
Social” concedida à requerente, além de afastar o “desconto
pontualidade” fixado no valor de R$ 100,00, permitindo apenas a
incidência de multa moratória e correção monetária.

A apelante pretende a inversão do julgado alegando
não haver nenhum vício no negócio jurídico firmado entre as partes, e
que o acolhimento da pretensão viola os artigos 104, 113 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1004554-27.2018.8.26.0358
Apelação Cível no 1004554-27.2018.8.26.0358 -Voto no 36477
3
Civil, além de violar o art. 884 do mesmo diploma, que veda o
enriquecimento ilícito, e o art. 207 da Lei 9.870/99, que reconhece a
autonomia administrativa, pedagógica e financeira às instituições de
ensino superior.
O recurso foi recebido no duplo efeito, com
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente cumpre frisar que a lide deve ser
solucionada com base no Código de Defesa do Consumidor, de modo
que não há falar em violação dos dispositivos legais invocados pela
recorrente.
Na espécie a autora ajuizou a presente demanda
pretendendo a revisão dos cálculos de sua dívida perante a instituição de
ensino superior, fazendo incidir nas mensalidades vencidas o desconto
de 70% concedido em razão de “Bolsa Uniesp Social”, e excluindo
quantia denominada desconto de pontualidade, por se tratar de verba
abusiva.
Comprovou a existência dos descontos juntando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1004554-27.2018.8.26.0358
Apelação Cível no 1004554-27.2018.8.26.0358 -Voto no 36477
4
boletos das mensalidades, onde se lê no campo denominado “instruções”
que o valor para pagamento até o vencimento era R$515,10, além das
informações: “PONTUALIDADE R$100,00 + BOLSA UNIESP SOCIAL FI 70%
- TURNO NOTURNO”.
É fato que o desconto de pontualidade está
expressamente previsto no parágrafo único do item 5.5 da cláusula
quinta do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.
Referido
desconto,
entretanto,
constituiu
penalização àqueles que não cumprem pontualmente o prazo de
pagamento das mensalidades e como cediço, o Código de Defesa do
Consumidor, em seu artigo 52, §1°, limitou expressamente a 2% (dois
por cento) o valor das multas moratória decorrente do inadimplemento
de obrigações no seu termo.
Sendo assim, forçoso reconhecer que a utilização,
no mesmo contrato, de multa moratória e abono por pontualidade,
constitui inequívoco modo oblíquo de se negar o cumprimento da lei, o
que faz correto afastar sua incidência, mantendo-se apenas a incidência
de multa de 2% pelo atraso no pagamento das mensalidades.
Outrossim, conforme bem reconheceu o magistrado
sentenciante, não seria vedado condicionar a manutenção de bolsa de
estudos ao adimplemento pontual da mensalidade do aluno, mas tratando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1004554-27.2018.8.26.0358
Apelação Cível no 1004554-27.2018.8.26.0358 -Voto no 36477
5
se de limitação de direitos do consumidor, a estipulação deve ser
obrigatoriamente precedida de sua inequívoca ciência, além de ser
redigida em destaque, permitindo fácil e imediata compreensão, nos
exatos termos dos artigos 46 e 54, § 4o do CDC.
Nesta perspectiva, seria imprescindível que a perda
da bolsa em razão da inadimplência da aluna estivesse inserida em
previsão contratual clara e expressa, e no caso a apelante não se
desincumbiu do ônus da prova de sua existência, o que faz integralmente
correta a sentença de primeiro grau.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e elevo os honorários de sucumbência devido pelos recorrentes
para 15%, com base no § 11, do art. 85 do CPC.

ANDRADE NETO
Relator